Tribunal: CARF
Processo: 16095.000017/2009-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16095.000017/2009-31
ACÓRDÃO
1302-007.258 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MASSA FALIDA DE INDÚSTRIA DE MOLAS AÇO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2004
LUCRO ARBITRADO. DEVER DA FISCALIZAÇÃO. LANÇAMENTO POR REGIME
DIVERSO. NULIDADE.
Em que pese ser uma medida excepcional, a apuração pelo arbitramento é
obrigatória, caso a fiscalização constate a presença de uma das hipóteses
elencadas na legislação que determinam essa forma de apuração, devendo
a constituição do crédito tributário se dar com base no lucro arbitrado. É
nula autuação que, ao invés de apurar o lucro arbitrado, constitui o crédito
tributário pela forma de tributação de opção do contribuinte.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. INSTRUMENTO ADMINISTRATIVO
DE CONTROLE. VÍCIOS. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) é mero instrumento de
planejamento e controle das atividades de fiscalização. Eventuais vícios a
ele relativos não invalida o procedimento fiscal, nem macula o lançamento
tributário dele decorrente.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. CARF. RECONHECIMENTO APENAS EM
SITUAÇÕES ESPECÍFICAS.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade, exceto nas hipóteses
previstas nos atos normativos que regem o contencioso administrativo.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade do lançamento quanto à ausência de MPF, à ocorrência de erros na
Fl. 688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.258 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000017/2009-31
2
capitulação legal, e à precariedade das provas; e em, de ofício, reconhecer a nulidade parcial do
lançamento, por vício material, quanto ao regime de tributação, para dar provimento parcial ao
Recurso Voluntário, cancelando os autos de infração relativos ao IRPJ e à CSLL, e, no mérito,
quanto aos autos de infração relativos à Cofins e à Contribuição ao PIS, por negar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Marcelo Oliveira, Natália Uchôa Brandão e Paulo Henrique Silva
Figueiredo (Presidente). Ausente a Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 01-32.682 (fls.
622/641), por meio do qual a 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belém/PA
julgou procedente em parte a Impugnação apresentada pelo contribuinte acima identificado.
O presente processo se originou de Autos de Infração lavrados para exigência de
valores a título de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL), Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e Contribuição ao
Programa de Integração Social (PIS), em relação ao ano-calendário de 2004 (fls. 545/578).
Conforme descrição contida no Termo de Verificação e Constatação de
Irregularidade Fiscal (TVCIF) de fls. 541/544, a Recorrente foi intimada em quatro oportunidades,
entre maio de 2007 e maio de 2008, para apresentar “arquivos contábeis, como Livro Caixa e os
arquivos fiscais, compreendendo, o Livro Registro de Inventário e as notas fiscais de saídas de
todas as séries, do período de 01/01/2004 a 31/12/2004”, sem que tenha atendido às referidas
intimações.
Deste modo, a partir das informações constantes nos sistemas informatizados da
Receita Federal, foi realizada circularização junto aos clientes da Recorrente, que foram intimados
a apresentar “todas as notas fiscais de saídas emitidas pela fiscalizada, bem como as respectivas
duplicatas e comprovantes de pagamentos”.
Por meio confronto entre os documentos obtidos junto aos clientes e as
informações constantes da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ)
apresentada pela Recorrente, em relação ao ano-calendário de 2004, constatou-se a omissão de
parcela das suas receitas, conforme demonstrativo a seguir:
Fl. 689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.258 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000017/2009-31
3

Deste modo, a partir das receitas omitidas, foram constituídos, por meio de
lançamento de ofício os créditos tributários referentes ao IRPJ e reflexos, para todos os períodos
do referido ano-calendário. No lançamento, foram deduzidos os valores confessados em
Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), foi aplicada a multa de ofício de
75% (setenta e cinco por cento) e os tributos foram exigidos em consonância com o regime de
apuração do Lucro Presumido.
Cientificado do Lançamento, o sujeito passivo apresentou a Impugnação de fls.
586/599, na qual suscitou, preliminarmente, com base no art. 150, §4o, do Código Tributário
Nacional (CTN), a decadência do direito de o Fisco constituir os créditos tributários referentes ao
período de janeiro de 2004, tendo em vista que a sua ciência somente teria ocorrido em 04 de
fevereiro de 2009.
Ainda em sede de preliminar, suscitou a nulidade da autuação, na medida em que
não teriam sido emitidos Mandados de Procedimento Fiscal Extensivos (MPF – Ex), para a
obtenção, junto a terceiros, das informações e documentos que lastrearam o lançamento. Além
disso, haveria “diversas irregularidades na lavratura dos autos de infração, no tocante ao
enquadramento legal dos fatos e das penalidades”, o que constituiria cerceamento ao seu direito
de defesa.
No que denominou de alegação de mérito, alegou a precariedade das provas que
fundamentaram o lançamento, devido ao “seu estado e ausência de comprovação de
autenticidade”, de modo que, mais uma vez, pugnou pela declaração da nulidade da autuação.
Na decisão de primeira instância, rejeitou-se a preliminar de nulidade por ausência
de emissão de MPF e ocorrência de erros na capitulação legal, posto que entendeu plenamente
cumpridas todas as exigências e formalidades fixadas na legislação para a validade dos autos de
infração; garantido o amplo direito de defesa à autuada; e que o MPF não é elemento
Fl. 690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.258 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000017/2009-31
4
indispensável para a validade do lançamento, posto que a competência do Audito Fiscal decorre
de previsão legal.
Foi acolhida, parcialmente, a alegação de decadência, em relação aos fatos
geradores ocorridos em janeiro de 2004, para a Cofins e Contribuição ao PIS.
Por fim, quanto ao mérito da autuação, os julgadores consideraram que a autuada
não apresentou “quaisquer documentos que demonstrassem em contrário ao que fora apurado
pela fiscalização, ou que indicassem valores diferentes aos lançados, estes que tiveram por base
notas fiscais emitidas pela autuada a seus clientes”, obtidas por procedimento autorizado na
legislação. Validou-se, ainda, a aplicação da multa de ofício e exigência dos juros de mora.
O Acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
São improfícuos os julgados administrativos trazidos pelo sujeito passivo, pois tais
decisões não constituem normas complementares do Direito Tributário, já que
foram proferidas por órgãos colegiados sem, entretanto, uma lei que lhes
atribuísse eficácia normativa, na forma do art. 100, II, do Código Tributário
Nacional.
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no
70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do
lançamento enquanto ato administrativo.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. AUSÊNCIA. -
O Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) foi concebido com o objetivo de
disciplinar a execução dos procedimentos fiscais relativos aos tributos e
contribuições sociais administrados pela Secretaria da Receita Federal doBrasil,
não atingindo a competência impositiva dos auditores fiscais.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AMPLA DEFESA.
IMPUGNAÇÃO.
Os procedimentos da autoridade fiscalizadora têm natureza inquisitória não se
sujeitando ao contraditório os atos lavrados nesta fase. Somente depois de
lavrado o auto de infração e instalado o litígio administrativo é que se pode falar
em obediência aos ditames do princípio do contraditório e da ampla defesa.
Ademais, após a ciência do auto de infração, com o litígio instaurado entre o fisco
e o contribuinte, a legislação concede na fase impugnatória, ampla oportunidade
para apresentação documentos e razões de fato e de direito.
Fl. 691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.258 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000017/2009-31
5
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. Nos lançamentos por
homologação, havendo pagamento antecipado do imposto, ou da contribuição, e
ausentes o dolo, fraude ou simulação, realiza-se a contagem do prazo
decadencial pelo disposto no §4o do art. 150 do CTN. De outra forma, aplica-se a
regra ordinária da decadência estampada no art. 173, inciso I, do CTN.
FALTA DE LANÇAMENTO. VALORES DESTACADOS EM NOTAS FISCAIS DE SAÍDAS.
“CIRCULARIZAÇÃO” DE CLIENTES.
Procede a exigência do imposto destacado em notas fiscais de saídas emitidas
pelo sujeito passivo, obtidas em procedimento de “circularização” de seus
clientes, não oferecido à tributação.
MULTA DE OFÍCIO.
Nos lançamentos de ofício, para constituição de créditos tributários, incide multa
punitiva calculada sobre a totalidade ou diferença do tributo ou contribuição
lançados segundo a legislação vigente.
JUROS. TAXA SELIC. Tendo a cobrança dos juros de mora com base na Taxa SELIC
previsão legal, não compete aos órgãos julgadores administrativos apreciar
argüição de sua ilegalidade/inconstitucionalidade.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
A decisão proferida no lançamento principal é aplicável ao lançamento
decorrente, das contribuições sociais, face à relação de causa e efeito que os
vincula.
Após a ciência, foi interposto o Recurso Voluntário de fls. 663/674, no qual,
essencialmente, repetem-se as alegações apresentadas na Impugnação. Foi acrescentada, apenas,
alegação acerca da existência de desproporcionalidade e bis in idem em relação às multas
aplicadas.
O processo administrativo foi, então, distribuído, mediante sorteio, aos
Conselheiros Carlos André Soares Nogueira e Viviani Aparecida Bacchmi, sendo que, em virtude
das suas dispensas dos mandatos, houve redistribuição, também por sorteio, a este Relator (fls.
686/687).
É o Relatório.

VOTO
1 DA ADMISSIBILIDADE
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por via postal, em
16 de maio de 2016 (fls. 652), tendo apresentado seu Recurso Voluntário, em 14 de junho daquele
Fl. 692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.258 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000017/2009-31
6
ano (fl. 662), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972.
O Recurso é assinado, digitalmente, por procurador da pessoa jurídica constituído
junto ao Portal e-CAC.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Art. 43, incisos I, II e IV, do Regimento Interno do CARF (RI/CARF),
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
2 DAS PRELIMINARES DE NULIDADE
2.1 DA AUSÊNCIA DE MPF
A Recorrente invoca, desde a Impugnação, a nulidade do lançamento, por ausência
de expedição de Mandados de Procedimento Fiscal Extensivos (MPF-EX), que seriam
imprescindíveis para a regular coleta das informações e documentos obtidos junto a terceiros.
A decisão de primeira instância não acolheu a referida preliminar posto que “o MPF
não se constitui em elemento indispensável para dar validade ao lançamento tributário”, na
medida em que “tendo o Auditor Fiscal competência outorgada por lei para fiscalizar e constituir
o crédito tributário pelo lançamento, eventuais omissões ou incorreções no Mandado de
Procedimento Fiscal não são causa de nulidade do auto de infração”.
Não há reparos a se fazer ao entendimento dos julgadores a quo.
O Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) se constituiu, apenas, em mero
instrumento gerencial de controle administrativo da atividade fiscal, enquanto a competência do
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil tanto para executar a ação fiscal quanto para constituir
o crédito tributário mediante atividade de lançamento decorre de lei, em especial do art. 142 do
CTN e do art. 6o da Lei no 10.593, de 2002.
A “formalização em instrumento escrito dos atos praticados pela autoridade fiscal”
demandada pela Recorrente se deu por meio dos termos de intimação expedidos em relação ao
sujeito passivo e aos terceiros e nos Autos de Infração e correlato Termo de Verificação e
Constatação de Irregularidade Fiscal (TVCIF).
O único ato, efetivamente, imprescindível para a regular constituição do crédito
tributário é o instrumento de sua formalização, in casu, os Autos de Infração, complementado
pelo TVCIF, cujo exame quanto ao cumprimento dos elementos essenciais previsto na legislação
será efetuado no tópico subsequente.
A jurisprudência do CARF é uníssona no sentido da inexistência de nulidade em
decorrência de vício relacionado com o MPF, como consagrado na Súmula CARF no 171:
Fl. 693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.258 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000017/2009-31
7
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Isto posto, não acolho a preliminar suscitada pela Recorrente.
2.2 DOS ERROS QUANTO À CAPITULAÇÃO LEGAL
A Recorrente se volta, ainda, contra os próprios Autos de Infração, sob a alegação
de que teria havido erros/omissões quanto aos fundamentos legais invocados no lançamento.
Veja-se o que se argui:
Como bem destacado em preliminar da impugnação, verifica-se do auto de
infração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), que o enquadramento legal
da penalidade aplicada não foi efetuado integralmente. Com efeito, constou que a
referida multa tem seu enquadramento legal no art. 44, inciso I, da Lei
9.430/1996, mas não há nenhuma referencia A Lei 11.488/2007.
Já no auto de infração da Contribuição Social sobre o Lucro Liquido (CSLL), o
enquadramento legal do tributo é feito no art. 37 da Lei 10.637/2002. Entretanto,
esse dispositivo legal está revogado, conforme consta no sitio da própria Receita
Federal do Brasil.
[...]
Some-se, ainda, que não há nenhum dispositivo legal no referido auto de infração
que ampare a adição de receitas consideradas omitidas, em tese, segundo
afirmou a autoridade fiscal, na base de cálculo para o lançamento da supra
mencionada contribuição.
No tocante à Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS), o
enquadramento legal da multa e dos juros moratórios foi feito no art. 2° da Lei
7.683/1988. Para o espanto do contribuinte, veja-se o que diz o referido
dispositivo legal:
[...]
Ao que parece esse comando normativo não possui eficácia, visto que as
obrigações do tesouro nacional, salvo melhor juizo, não existem mais. Além disso,
a autoridade fiscal também enquadrou a exação em comento no inciso II do art.
2° do Decreto 4.524/2002. Ora, o referido inciso cuida somente da Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS). Observe-se:
[...]
No que pertine a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(COFINS), houve a capitulação legal da penalidade no art. 44, inciso I, da Lei
9.430/1996, mas não houve o necessário enquadramento na Lei 11.488/2007.
A alegação foi rejeitada, na decisão de primeira instância, que não vislumbrou erros
nos documentos de constituição do crédito tributário, conforme excerto a seguir:
Fl. 694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.258 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000017/2009-31
8
Da análise dos autos, verifica-se que no Relatório Fiscal e na descrição dos fatos
dos autos de infração, bem como seu enquadramento legal, conforme transcrição
acima. A matéria, assim como a determinação da exigência tributária, está
perfeitamente identificada. Observa-se, também, que o Auto de Infração está
acompanhado de todos os elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito e que o lançamento atende todos os requisitos legais, não existindo,
portanto, qualquer violação ao princípio da legalidade.
Como a arguição diz respeito aos requisitos intrínsecos ao ato de lançamento, cabe
invocar, inicialmente, o art. 142 do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Além disso, cabe mencionar o art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, que traz
requisitos do auto de infração em que se mesclam critérios materiais a critérios formais do
lançamento:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Pois bem. A alegação é afastada pela simples leitura do Auto de Infração e do TVCIF,
da qual se percebe que todos os elementos exigidos pela legislação acima invocada (inclusive, o
art. 10, inciso IV, do Decreto no 70.235, de 1972) são obedecidos pela autoridade fiscal, sendo
plenamente possível à autuada (como, de fato, exercitou) o exercício do seu direito de defesa.
Em relação à multa de ofício, há, de fato, nos Auto de Infração, a fundamentação,
apenas, no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 1996. O fato de aquele dispositivo ter recebido nova
redação por força da Lei no 11.488, de 2007, não obriga a autoridade fiscal a se referir a este
último ato normativo, na medida em que, ao tempo do lançamento, a única redação vigente, sem
qualquer margem para dúvidas, era exatamente aquela com a alteração por ele produzida.
Fl. 695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.258 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000017/2009-31
9
No que se refere à CSLL, o lançamento possuiu o seguinte enquadramento legal,
conforme expresso no Auto de Infração:
ENQUADRAMENTO LEGAL
Art. 2° e §§, da Lei n° 7.689/88;
Art. 24 da Lei n° 9.249/95;
Art. 29 da Lei n° 9.430/96;
Art. 37 da Lei n° 10.637/02.
Ao tempo do lançamento, efetivamente, o Art. 37 da Lei no 10.637, de 2002, já
havia sido revogado, por força da Medida Provisória no 413, de 2008, e da Lei no 11.727, de 2008,
resultante de sua conversão.
Não obstante, os créditos tributários constituídos se referem ao ano-calendário de
2004, quando o referido dispositivo legal estava em plena vigência, sendo que, nos termos do art.
144 do CTN, o “lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-
se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada”.
Em relação à Contribuição ao PIS, eis o enquadramento legal apontado, para a
multa de ofício, no Auto de Infração:
MULTAS PASSÍVEIS DE REDUÇÃO
Fatos Geradores entre 01/01/1997 e 21/01/2007.
75,00% Art. 86, § 1 ° , da Lei n ° 7.450/85; art. 2 ° da Lei 7.683/88; e art. 44, inciso
I, da Lei n ° 9.430/96.
Como se observa, o texto constante do Auto de Infração abrange os fatos
geradores ocorridos em todo o período que vai do ano-calendário de 1997 até 21/01/2007. Daí, a
razão pela qual há a menção, também, ao art. 86, §1o, da Lei no 7.450, de 1985, e ao art. 2o da Lei
no 7.683, de 1988.
O fato é que há, igualmente, a invocação ao art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de
1996, o qual fundamenta, com perfeição, a exigência da penalidade aplicada.
Finalmente, afirma a Recorrente que não haveria a menção, no lançamento, a
“nenhum dispositivo legal [...] que ampare a adição de receitas consideradas omitidas” na base de
cálculo da CSLL.
Mais uma vez, não procede a alegação da Recorrente. Veja-se o enquadramento
legal do Auto de Infração relativo à referida Contribuição:
ENQUADRAMENTO LEGAL
Art. 2° e §§, da Lei n° 7.689/88;
Art. 24 da Lei n° 9.249/95;
Art. 29 da Lei n° 9.430/96;
Fl. 696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.258 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000017/2009-31
10
Art. 37 da Lei n° 10.637/02.
Com efeito, além dos dispositivos que definem base de cálculo e alíquota aplicáveis
à CSLL, há a invocação ao Art. 24 da Lei no 9249, de 1995, que trata exatamente do cômputo das
receitas omitidas no lançamento de ofício, inclusive, em relação à CSLL, Cofins e Contribuição ao
PIS, conforme §2o do citado dispositivo legal (seja na redação vigente à época dos fatos geradores,
seja naquela conferida por meio da Lei no 11.941, de 2009). In verbis:
Art. 24. Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o
valor do imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de
tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a que
corresponder a omissão.
§ 1o No caso de pessoa jurídica com atividades diversificadas tributadas com
base no lucro presumido ou arbitrado, não sendo possível a identificação da
atividade a que se refere a receita omitida, esta será adicionada àquela a que
corresponder o percentual mais elevado.
§ 2o O valor da receita omitida será considerado na determinação da base de
cálculo para o lançamento da contribuição social sobre o lucro líquido, da
contribuição para a seguridade social - COFINS e da contribuição para os
Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público
- PIS/PASEP.
§ 2o O valor da receita omitida será considerado na determinação da base de
cálculo para o lançamento da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, da
Contribuição para o PIS/PASEP e das contribuições previdenciárias incidentes
sobre a receita. (Redação dada pela Medida Provisória no 449, de 2008)
§ 2o O valor da receita omitida será considerado na determinação da base de
cálculo para o lançamento da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS, da
Contribuição para o PIS/Pasep e das contribuições previdenciárias incidentes
sobre a receita. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Por tudo isto, rejeito, a referida preliminar de nulidade do lançamento.
2.3 DA PRECARIEDADE DAS PROVAS
No tópico destinado ao Mérito do Recurso, a Recorrente suscita, na verdade, nova
preliminar de nulidade, uma vez que defende que a autuação não poderia se sustentar já que
haveria “precariedade das provas que a fundamentaram, que pelo seu estado e ausência de
comprovação de autenticidade, inclusive, dá azo ao cerceamento do direito de defesa do
contribuinte”. Afirma:
Ora, o Recorrente foi autuado por pretensa omissão de receitas, a partir de
presunção fundada em irregular obtenção, junto a terceiros, de fotocópias
simples.
Fl. 697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.258 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000017/2009-31
11
Obtempere-se que referidas fotocópias foram consideradas autênticas apenas por
simples presunção, já que não há menção nos autos do procedimento
administrativo sobre a apresentação dos originais dos documentos.
Ocorre, também, que o levantamento fiscal foi realizado com esteio nessas
fotocópias, obtidas sem o indispensável cumprimento dos pre-requisitos
estabelecidos na legislação própria.
Com base em tais fotocópias, muitas destas de leitura potencialmente dificílima -
já que se encontram semiapagadas -, cuja obtenção foi feita de modo irregular,
confeccionou-se um Demonstrativo de Apuração de Receita Bruta no qual se
basearam os lançamentos efetuados pela autoridade fiscal.
Portanto, não é jurídico que, a partir de fotocópias desacompanhadas dos
respectivos documentos originais, e obtidas irregularmente, a autoridade fiscal
tome por ocorridos os fatos geradores das exações lançadas, merecendo a
decisão de piso a inafastável reforma.
A alegação foi analisada com perfeição, na decisão de primeira instância, pelo que,
incialmente, peço vênia, para repetir os fundamentos ali expostos, os quais adoto como meus:
A ação fiscal foi efetuada sob a égide destes dois mandados de procedimento
fiscal, distintamente expressos no Termo de Início de Fiscalização, fl. 09/10
(cientificado pela interessada em 02/05/2007, via postal, fl.11). A empresa
requereu extensão do prazo para apresentar a documentação solicitada
(18/05/2007), e após findo o prazo, sem que apresentasse qualquer
documentação foi novamente reintimada, através dos Termos de Intimação
expedidos e cientificados pela interessada (10/10/2007, fl. 78 e 13/02/2008, fl.
80) e Termo de Intimação e de Prosseguimento da Ação Fiscal datado de
20/05/2008, fl.82. A empresa atendeu apenas parcialmente, para apresentar a
cópia da alteração e consolidação do contrato social datado de 17/12/2003,
deixando de apresentar os elementos fiscais e contábeis que permitiriam a
fiscalização realizar a auditoria na empresa.
Assim, verifica-se que a fiscalização adotou o procedimento fiscal constituído pela
“circularização” porque a empresa auditada não lhe deixou outra alternativa,
tendo as clientes da autuada, a exemplo da empresa Sanven Metalúrgica Ltda, fl.
84, intimada em 20/02/2008 a apresentar: 1 Todas as Notas Fiscais de Saídas de
emissão da empresa supracitada (cópias reprográficas legíveis em papel tamanho
A4). 2 As duplicatas e comprovantes dos respectivos pagamentos (cópias
reprográficas legíveis em papel tamanho A4), em relação a fiscalizada, e esta ter
apresentado as cópias das notas fiscais, dos comprovantes de pagamento de
título pela mercadoria adquirida; e demais empresas intimadas, conforme
documentos anexados às folhas 84/415, sendo de se ressaltar que a circularização
ocorreu aproximadamente um ano após iniciada a fiscalização.
Não se deve olvidar que a presente autuação cingiu-se à exigência dos tributos
referente aos faturamentos destacado nos documentos fiscais emitidos pelo
Fl. 698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.258 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000017/2009-31
12
próprio sujeito passivo e por ele não oferecidos à tributação, tendo sido originada
de fiscalização mais ampla, com vistas a apurar divergências entre os valores
escriturados e declarados pela fiscalizada.
Em momento algum a impugnante negou que tenha emitido os documentos
fiscais obtidos da “circularização” ou ainda que tenha pago o imposto neles
destacados, tendo tão somente alegado que não poderia a fiscalização ter
procedido a “circularização” sem estar autorizada por MPF Extensivo e que os
documentos fornecidos constituíam fotocópias, estas que segundo a interessada
estavam semi apagadas, não tendo a fiscalização mencionado se teve acesso às
originais.
Tais argumentos entretanto não são suficientes para infirmar a infração cometida
pela autuada, tendo a fiscalização carreado aos autos as provas suficientes para a
comprovação da infração ocorrida, não tendo a empresa logrado apresentar
quaisquer documentos que demonstrassem em contrário ao que fora apurado
pela fiscalização, ou que indicassem valores diferentes aos lançados, estes que
tiveram por base notas fiscais emitidas pela autuada a seus clientes, e obtidas
mediante “circularização”. A empresa sequer foi capaz de trazer aos autos as
cópias de suas notas fiscais emitidas em favor daqueles clientes e tampouco
infirmar os comprovantes de pagamento de títulos efetuados pelas clientes. Ao
contrário, somente apresentou meras alegações quanto ao ônus da fiscalização
em carrear ao processo as cópias de suas notas fiscais originais e outras questões
acerca de MPF, cuja emissão já foi discutida no item anterior - NULIDADES.
De fato, diante da omissão da Recorrente em apresentar os seus livros e
documentos contábeis/fiscais, a obtenção de notas fiscais e comprovantes de pagamentos junto
aos clientes da Recorrente foi a alternativa adotada pela autoridade fiscal para tentar conhecer a
receita auferida pela pessoa jurídica e cotejá-la com os valores por ela declarados.
O procedimento é absolutamente amparado na legislação e o lançamento não está,
como alegado pela Recorrente, amparado em qualquer presunção, mas nas provas diretas de que
a autuada emitiu documentos fiscais das mercadorias que vendeu e em decorrência das quais
auferiu receitas, cujo pagamento, inclusive, foi comprovado por seus clientes.
A Recorrente faz alegação genérica de que os documentos estariam ilegíveis, mas
não aponta as folhas dos autos em que os vícios podem ser constatados. A observação dos
documentos coletados (fls. 216/415), ao contrário, revela que estão perfeitamente legíveis.
Como afirmado na decisão recorrida, a Recorrente não apresenta qualquer
documento capaz de infirmar a veracidade dos dados constantes das provas obtidas pela
autoridade fiscal. Como exemplo, poderia apresentar via de eventual nota fiscal por ela emitida
que demonstrasse que os dados constantes da prova obtida com terceiros não retratariam a
realidade.
Conclui-se, portanto, inexistir qualquer irregularidade sejam no procedimento seja
nas provas coletadas, de modo que deve ser rejeitada a arguição de nulidade do lançamento.
Fl. 699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.258 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000017/2009-31
13
2.4 DO ERRO QUANTO AO REGIME DE TRIBUTAÇÃO
A par das causas de nulidade aventadas pela Recorrente, cabe, de ofício, apontar
nulidade parcial verificada no lançamento.
É que, conforme relatado, a Recorrente foi intimada, em diversas oportunidades,
para apresentar os seus livros contábeis/fiscais, mas não os apresentou. Segue relato constante do
TVCIF:
0 Contribuinte foi intimado, em 02/05/2007, por meio de Termo de Inicio da Ação
Fiscal, recebido por via postal com Aviso de Recebimento, a apresentar a esta
Auditoria, contrato social e alterações ocorridas nos últimos cinco anos; arquivos
contábeis, como Livro Caixa e os arquivos fiscais, compreendendo, o Livro
Registro de Inventário e as notas fiscais de saídas de todas as séries, do período
de 01/01/2004 a 31/12/2004, com o objetivo de se apurar a efetiva base de
calculo empregada na apuração do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) -
Lucro Presumido.
Apresentaram, em 18/05/2007, requerimento com o objetivo de que fosse
concedido prazo suplementar de 20 dias para cumprimento das obrigações
estabelecidas no Termo de Inicio da Ação Fiscal de 02/05/2007. Foram
concedidos, nesta data, mais quinze dias para apresentação dos livros contábeis e
fiscais.
Como, em 10/10/2007, não havia ocorrido a entrega de qualquer livro ou
documento antes solicitados, expediu-se Termo de Intimação e de
Prosseguimento da Ação Fiscal, com idêntico conteúdo do Termo de Inicio da
Ação Fiscal. Como, também, não aconteceu qualquer manifestação por parte do
Contribuinte neste sentido, foi ele cientificado, novamente, por meio de Termo de
Intimação e de Prosseguimento da Ação Fiscal, em 13/02/2008 e, por derradeiro,
em 29/05/2008, sempre com o mesmo conteúdo. 0 atendimento, parcial, deste
último Termo, se deu com apresentação, apenas, da alteração e consolidação
contrato social, datado de 17/12/2003.
Assim, a partir da receita bruta conhecida por meio de “circularização” junto aos
clientes do sujeito passivo, em cotejo com aquela informada à Receita Federal, por meio das
declarações, foi realizado o lançamento de ofício, tendo sido apurado o IRPJ e a CSLL, a partir da
aplicação do regime de tributação do Lucro Presumido, que foi aquele informado na DIPJ e DCTFs
apresentadas.
É verdade que, conforme art. 24 da Lei no 9.249, de 1995, “Verificada a omissão de
receita, a autoridade tributária determinará o valor do imposto e do adicional a serem lançados de
acordo com o regime de tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a
que corresponder a omissão” (destacou-se).
Fl. 700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.258 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000017/2009-31
14
A referida disposição, contudo, não significa que, diante da incidência do sujeito
passivo em hipótese de apuração obrigatória por regime de tributação diverso, deva prevalecer a
opção manifestada nas declarações apresentadas.
Neste sentido, no caso sob análise, a conduta do sujeito passivo de não apresentar
os seus livros contábeis/fiscais o levou à incidência na hipótese de apuração do IRPJ com base no
Lucro Arbitrado, conforme disposto no art. 530, inciso III, do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99):
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de
1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
[...]
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do
parágrafo único do art. 527;
Deste modo, deveria a autoridade fiscal haver apurado os valores devidos a título
de IRPJ e CSLL de acordo com a referida sistemática, sendo-lhe defeso a apuração segundo as
regras aplicáveis ao Lucro Presumido.
A conduta da autoridade fiscal macula de vício material insanável os lançamentos
referentes ao IRPJ e à CSLL, conforme reconhecido na recente Súmula CARF no 192, que veda aos
julgadores administrativos a correção de tal vício, por ocasião do contencioso administrativo:
É defeso à autoridade julgadora alterar o regime de apuração adotado no
lançamento do IRPJ e da CSLL, de lucro real para lucro arbitrado, quando
configurada hipótese legal de arbitramento do lucro.
Veja-se, como exemplo, a ementa do Acórdão no 9101-006.829, de 06 de fevereiro
de 2024 (Relatora Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic), um dos julgados
que originou a referida Súmula, na qual a nulidade do lançamento realizado em tais circunstâncias
é reconhecida:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2009 LANÇAMENTO. LUCRO REAL. ALTERAÇÃO. ARBITRAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
A atividade de lançamento é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142,
parágrafo único, do CTN. Portanto o arbitramento não é uma opção dada à
Autoridade Fiscal, mas uma obrigação quando verificadas as hipóteses do art. 47
da Lei no 8.981/1995. Caso a Autoridade Fiscal aplique indevidamente a legislação
ao caso concreto, deixando de realizar o arbitramento quando ele seria
mandatório, incorre em vício material, que não pode ser sanado no curso do
processo administrativo, sob pena de violação aos artigos 145, III, 146 e 149 do
CTN e 59, II, do Decreto no 70.235/1972.
Fl. 701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.258 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000017/2009-31
15
Os lançamentos relativos à Cofins e à Contribuição ao PIS, contudo, não são
alcançados pela nulidade reconhecida nos presentes autos, uma vez que, seja na sistemática do
Lucro Presumido, seja na sistemática do Lucro Arbitrado, o lançamento sempre seria realizado
segundo o regime cumulativo de apuração das referidas contribuições.
Isto posto, voto por, de ofício, reconhecer a nulidade, por vício material, dos
lançamentos relativos ao IRPJ e à CSLL.
3 DO MÉRITO
Quanto ao mérito do lançamento, além da, já repelida, alegação de nulidade por
precariedade das provas, a Recorrente sustenta que as multas aplicadas são “completamente
desproporcionais e, em alguns casos representam um bis in idem vedado pela legislação”.
Ora, no lançamento, foi imposta a multa de ofício de 75% (setenta e cinco por
cento) que encontra previsão legal no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 1996 (na redação
conferida pela Medida Provisória no 351, de 2007, e Lei no 11.488, de 2007, resultante da sua
conversão):
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
Trata-se, portanto, de norma legal em plena vigência, não sendo possível às
autoridades fiscal e aos julgadores afastá-la sob alegação de desproporcionalidade, posto que isto
constituiria controle de constitucionalidade, cuja competência é reservada ao Poder Judiciário,
conforme reconhecido na Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
E, ainda, o art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.(Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Quanto ao suposto bis in idem, sequer há detalhamento dos fundamentos para
semelhante arguição.
Deste modo, nada a prover quanto a tais alegações.
4 CONCLUSÃO
Isto posto, voto por reconhecer, de ofício, a nulidade parcial do lançamento, e por
dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para cancelar os autos de infração relativos ao IRPJ
e à CSLL.
Fl. 702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.258 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000017/2009-31
16
Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 703
DF CARF MF
Original